Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-10.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-10.2019.8.14.0046
APELANTE: FRANCISCO ROBERTO SOUTO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL SUPERIOR
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL
.
VANTAGEM
DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1. A questão em analise reside no direito do Apelado, servidor do Município de Rondon do Pará, titular do cargo técnico de Operador de Computador, em receber gratificação de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base, por aquisição de diploma de curso de nível superior;

2. O sentenciado/autor comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da
gratificação
de escolaridade estabelecidos na legislação
municipal
, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Id 2816161), devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Rondon do Pará ao pagamento do referido adicional;

3. O Juízo de origem condenou o Município ao pagamento da gratificação de nível superior, inclusive valores retroativos, determinando que o dies a quo da obrigação se dê a partir do pedido administrativo, sendo o primeiro protocolo realizado em 05.09.2018 (Id 2816164), data em que a municipalidade tomou conhecimento de que o sentenciado/autor preenche os requisitos para a concessão do adicional;

4. Apelação conhecida e desprovida.

5. Remessa Necessária. Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

6. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, impondo-se a modificação em relação a este aspecto;

7. Remessa necessária conhecida para modificar em parte a sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MODIFICAR EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação e Remessa Necessária (Processo nº 0800232-10.2019.8.14.0046 – PJE) diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por FRANCISCO ROBERTO SOUTO contra o MUNICIPIO DE RONDON DO PARA.

Na petição inicial (Id 2816157) o autor aduziu, em síntese, que em agosto de 2018, concluiu seu curso de graduação em Contabilidade, realizado na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, conforme diploma anexo aos autos, o que lhe confere o direito ao recebimento de
gratificação
de
nível superior
no percentual de 50% sobre o vencimento base, como disposto na legislação
municipal
acerca da matéria.

O autor protocolizou pedido de gratificação de nível superior na Prefeitura em 05.09.2018, conforme ofício n. 0846/2018 – SMS/PMRP (Id 2816164), sendo que a assessoria jurídica do município emitiu parecer desfavorável em 06 de dezembro de 2018 (Id 2816162 e 2816163), uma vez que sua formação profissional não teria relação com o cargo técnico por ele desempenhado, não fazendo jus à gratificação.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

(...) Isto posto, julgo PROCEDENTE o pleito autoral, determinando ao município que conceda a gratificação de nível superior, inclusive mediante o pagamento dos valores retroativos a partir da data do pedido administrativo, observado o regime de precatória ou RPV que se adeque ao caso, DEFERINDO O PLEITO LIMINAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EM 10 (DEZ) DIAS. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC. Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação. (...)

Em suas razões recursais (Id 2816179), o Município Apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente a demanda para determinar a implementação e o pagamento do adicional de graduação de nível superior em favor do apelado, bem como condenando o município ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% ao valor da condenação.

Aduz que a sentença merece reforma, pois a autoridade coatora agiu dentro dos limites da legalidade, razoabilidade e economicidade, pautando-se nos princípios que regem o direito público, pois a legislação municipal seria clara e taxativa ao vincular a concessão de gratificação pleiteada à compatibilidade entre a atividade exercida e a graduação em nível superior. Assim, o diploma de graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESPA) concluído pelo apelado não se mostra compatível com o exercício do cargo de Operador de Computador.

Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões (Id 2816181) pela manutenção da condenação, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Regularmente distribuídos a minha relatoria, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo (Id 2981424), determinando a remessa ao Órgão Ministerial para exame e parecer.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Id 3022727).

É o relato do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Rondon do Pará proceda o pagamento do pagamento de adicional de escolaridade no percentual de 50% do vencimento base do sentenciado/autor.

Não há razões para a modificação da sentença, uma vez que o art. 86, Lei
Municipal
nº 0002/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará) e art. 25, Lei Municipal n. 623/2010 (Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município), garantem o direito ao recebimento da
gratificação
de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino
superior
. Vejamos:

“Art. 86. O servidor municipal que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais:

I – Vetado

II – Vetado

III – Vetado

§ 1º. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado de conclusão e histórico escolar e posteriormente diploma.

§ 2º. Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.”

Em contrariedade, o ente municipal sustenta que, no caso concreto, o servidor não faz jus ao percebimento do referido adicional por não ter cumprido o requisito previsto no Decreto Municipal nº 028/2012, que regulamenta os direitos previstos no Estatuto que assim prevê:

Art. 2º. A Gratificação de Nível Superior, prevista no art. 86, será devida aos servidores que exercerem função técnica correspondente a sua formação profissional.”

“Art. 25 – Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às

seguintes vantagens:

I – GRATIFICAÇÕES

(...)

g) De nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base após regular comprovação da graduação, exclusivamente aos profissionais da educação que ocupem cargo de nível médio.

h) De pós-graduação, no percentual de 6,75 (seis virgula setenta e cinco por cento) sobre o vencimento base após regular comprovação da graduação.”

Analisando o contexto fático-jurídico exsurge que a solução da presente controvérsia perpassa pela possibilidade do decreto municipal 0028/2012 regulamentar o direito à gratificação de nível superior prevista em lei específica, impondo a necessidade de preenchimento do requisito de compatibilização da função técnica exercida pelo servidor com a sua formação profissional de nível superior.

Em que pese os argumentos elencados pelo apelante, vislumbro estar correto o entendimento do juízo de primeiro grau que prolatou a sentença observando que “a exigência referente à correlação entre a função desempenhada pelo servidor municipal e formação a nível superior, deveria estar expressa no texto da lei municipal que dispõe sobre o estatuto dos servidores, ou em legislação equiparada”. E mesmo levando em conta o poder regulamentar que cabe ao Poder Executivo, o magistrado considerou que a norma contida no art. 86 da LC n. 002/2011 “(...) é completa em si, não necessitando de demais regulamentações”, acrescentando ainda que “(...) os requisitos referentes ao percebimento de gratificação de nível superior não podem estar vinculados à Decreto Executivo, pois configura-se defraudação de competência legislativa.”

No mesmo sentido da decisão recorrida, entendo que o Decreto nº 028/2012, extrapolou sua função regulamentadora ao restringir o exercício de direito expressamente amparado na Lei Complementar nº 002/2011, incorrendo, assim, em ilegalidade, não devendo prosperar as razões recursais.

Ademais, o sentenciado/autor comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da vantagem, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Id 2816161).

Assim, estando preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do adicional de escolaridade. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO
DE

ESCOLARIDADE -
NÍVEL SUPERIOR
. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM
NÍVEL
SUPERIOR
. DIPLOMA EM

LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da
gratificação

de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram

comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em
nível superior
,

e que não percebem a
gratificação
ora pretendida em seus contracheques, torna

evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida
gratificação
, no patamar de

50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da
gratificação
ao momento em que a administração
municipal
teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL SUPERIOR
COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI
MUNICIPAL
N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR
CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL.
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL SUPERIOR

DEVIDA
. SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09. Professores efetivos aprovados em concurso de
nível
médio. Pretensão de recebimento da
gratificação
de
nível superior
. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à
gratificação
de
nível superior
por professores de
nível
médio que alcançam a formação
superior
com amparo na lei
municipal
e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em
nível superior
, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da
gratificação
de
nível superior
contida no art. 9º, da lei
municipal
n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15 e, passo a apreciá-la.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A questão relativa à atualização monetária e aos juros de mora pode ser examinada de ofício, conforme se observa na interpretação do art. 491 do Código de Processo Civil, pois uma vez que a sentença recorrida não analisou a matéria, cabe suprir a omissão.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

Importante observar que no cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, por sua vez, os juros de mora incidirão a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 239, § 1º, do CPC.

Ademais, os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante n. 17 (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”).

Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

Em remessa necessária, vejo, de ofício, que a sentença merece reparo, uma vez que não indicou a aplicação de índices de correção monetária, nem em relação aos juros de mora. Assim, altera-se a sentença, em parte, para se considerar o Tema 905, subitem 3.1.1, do Supremo Tribunal de Justiça, no cálculo de juros e correção monetária sobre as verbas devidas, incidentes desde a citação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Já em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, impondo-se a modificação da sentença em relação a este aspecto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e em sede de
REMESSA NECESSÁRIA reformo a sentença
, apenas para determinar que seja aplicado o índice IPCA-E para correção monetária e no tocante aos juros moratórios que seja observada a remuneração oficial da caderneta de poupança em consonância com o Tema 905, subitem 3.1.1, do Supremo Tribunal de Justiça. Ademais, determino que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em sede de liquidação de sentença, mantendo os demais termos da decisão.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020